Tribunal: CARF
Processo: 10580.722249/2020-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.722249/2020-00
ACÓRDÃO
2201-012.693 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
ESCRITURAÇÃO
FISCAL
DIGITAL.
CONTRIBUIÇÕES.
INFORMAÇÕES
INEXATAS INCOMPLETAS OU OMITIDAS. LEGALIDADE. MULTA.
O cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas
incompletas ou omissas submete o sujeito passivo à multa prevista em
legislação.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
LANÇAMENTO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
LAVRATURAS DISTINTAS. CONCOMITÂNCIA. CABIMENTO.
Diante da constatação da ocorrência dos fatos geradores, exsurge à
fiscalização dois deveres funcionais distintos: a lavratura do Auto de
Infração relativo ao lançamento das contribuições previdenciárias
(obrigações principais) não recolhidas; e a lavratura do Auto de Infração
relativo à imposição de penalidade pelo descumprimento de seu dever
instrumental tributário (obrigação acessória), não configurando bis in idem.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.693 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722249/2020-00
2
Assinado Digitalmente
Thiago Alvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto (substituto[a] integral), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 326-330):
Trata o processo em epígrafe de auto de infração, no valor de R$ 327.000,00, por
ter o contribuinte descumprido a obrigação acessória de transmitir a Declaração
da Escrituração Digital – EFD Contribuições do ano de 2015.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 10/34, em razão de a empresa não ter
transmitido a declaração da EFD-Contribuição e não ter atendido ao previsto no
Termo de Intimação 02, foi lavrada a multa de obrigação acessória, prevista no
artigo 57, inciso II da MP n° 2.158-35/2001, de acordo com o artigo 10 da IN RFB
n° 1.252/2012 e posteriores alterações que estabelece o valor de RS 500,00 por
mês calendário.
Impugnação
Cientificado do auto de infração por decurso de prazo, em 26/03/2020, o
contribuinte apresentou, em 23/06/2020, impugnação de fls. 223/242, com os
seguintes argumentos em relação à multa por descumprimento de obrigação
acessória:
Alega que, admitindo-se a base de cálculo da obrigação tributária principal será
reduzida, não assiste razão para que, proporcionalmente, a multa pelas omissões
seja mantida em sua integralidade.
Alega ainda que a cobrança de multa por omissão nas obrigações acessórias, além
da multa cobrada pela falta de recolhimento, fere o princípio da
proporcionalidade, configurando um bis in idem não permitido no ordenamento
jurídico-tributário pátrio.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.693 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722249/2020-00
3
A DRJ deliberou (fls. 326-330) pela improcedência da Impugnação, mantendo o
crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EFD. DESCUMPRIMENTO. MULTA. LANÇAMENTO.
PROCEDÊNCIA.
A falta de apresentação da EFD ou sua elaboração com omissão ou inexatidão
configura o descumprimento de obrigação acessória, sujeitando o infrator à
penalidade pecuniária estabelecida na lei de regência.
LANÇAMENTO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LAVRATURAS
DISTINTAS. CONCOMITÂNCIA. CABIMENTO.
Diante da constatação da ocorrência dos fatos geradores, exsurge à fiscalização
dois deveres funcionais distintos: a lavratura do Auto de Infração relativo ao
lançamento das contribuições previdenciárias (obrigações principais) não
recolhidas; e a lavratura do Auto de Infração relativo à imposição de penalidade
pelo descumprimento de seu dever instrumental tributário (obrigação acessória),
não configurando bis in idem.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 06/07/2021 (fls. 335),
apresentou recurso voluntário (fls. 341-359), em 28/07/2021, reiterando os argumentos da
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação versa sobre a exigência de multa em razão de a empresa
não ter transmitido a declaração da EFD-Contribuição e não ter atendido ao previsto no Termo de
Intimação 02.
Tendo em vista que a Recorrente aduz em recurso os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação, adoto os fundamentos do voto condutor do Acórdão de
Impugnação recorrido, com os quais estou de acordo, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria
MF n.o 1.634/2023, para manter a decisão de primeira instância:
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.693 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722249/2020-00
4
Trata-se de lançamento crédito tributário por descumprimento da obrigação
acessória de transmitir a Declaração da Escrituração Digital – EFD Contribuições.
Inicialmente, registre-se que o processo 10580.720974/2020-35, que se originou
da mesma fiscalização e se refere ao lançamento da Contribuição Patronal Sobre a
Receita Bruta - CPRB, nos moldes do artigo 7o, inciso IV da Lei no 12.546/2011, foi
analisado nesta mesma sessão de julgamento, cuja decisão foi no sentido de
manter, em sua integralidade, o crédito tributário lançado, conforme Acórdão no
101-009.289.
Da não apresentação de EFD-Contribuições
Em relação à apresentação da Escrituração Fiscal Digital – EFD Contribuições, o
Relatório Fiscal informa que:
- a empresa, por meio do Termo de Intimação no 1 (fls. 36/37), foi intimada a
proceder ao envio da Escrituração Fiscal Digital – EFD Contribuições de 01/2015 a
12/2015;
- o sujeito passivo apresentou, em 13/06/2019, petição solicitando prorrogação
de prazo para proceder ao envio da EFD, alegando impossibilidade do
cumprimento do prazo de 20 dias constante no Termo de Intimação n° 01, em
virtude da reduzida equipe e o volume de informações ser elevado para
verificação da Escrituração Fiscal Digital, o que foi acatado pela fiscalização;
- em 05/07/2019, a PAVISERVICE apresenta nova petição requerendo prorrogação
por mais 20 dias para o cumprimento do envio da EFD, constante do TIF 01,
justificando o número reduzido de pessoas na equipe e o volume de informações
ser elevado para verificação da Escrituração Fiscal Digital e que havia recebido do
SEORT em 01/07/2019, Intimação para cumprimento de procedimentos relativos
às compensações e habilitações de créditos, o que, também, foi acatada pela
fiscalização; e - em 30/07/2019, a empresa apresenta nova petição, solicitando
mais uma vez prorrogação de prazo para mais 30 dias corridos, contados a partir
de 30/07/2019, para atendimento do envio da EFD Contribuições, conforme
requerido no Termo de Intimação n°01, o que foi negado pela fiscalização, em
razão de já haver sido concedido prorrogação de prazo para o envio da EFD
Contribuições à empresa duas vezes.
Conforme se observa, a autoridade fiscal concedeu, por duas vezes, ao
contribuinte a oportunidade de enviar a Escrituração Fiscal Digital – EFD
Contribuições do ano de 2015, o que não ocorreu.
Pela não apresentação da EFD a autuada fica submetida, com fulcro no artigo 10
da Instrução Normativa RFB no 1.252/2012, na redação dada pela Instrução
Normativa RFB 1.387/2013, ao comando contido no artigo 57, inciso II da Medida
Provisória no 2.158- 35/2001, na redação dada pela Lei no 12.873/2013.
Instrução Normativa RFB no 1.252/2012
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.693 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722249/2020-00
5
Art. 10. A não apresentação da EFD-Contribuições no prazo fixado no art.
7o, ou a sua apresentação com incorreções ou omissões, acarretará
aplicação, ao infrator, das multas previstas no art. 57 da Medida Provisória
no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1387, de 21 de agosto
de 2013)Medida Provisória no 2.158- 35/2001 Art. 57. O sujeito passivo que
deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16
da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar
esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada
pela Lei n° 12.873, de 2013)
[...]
II - por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do
Brasil para cumprir obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos
prazos estipulados pela autoridade fiscal: R$ 500,00 (quinhentos reais) por
mês-calendário; (Redação dada pela Lei n° 12.873, de 2013).
Em estrita observância às normas citadas, a autoridade fiscal procedeu ao cálculo
da multa aplicada, conforme está demonstrado no item 6.2.3 do Relatório Fiscal:
[...]
A impugnante não alega erro nos valores lançados. Pede apenas a redução da
multa por descumprimento das obrigações acessórias na mesma proporção da
redução da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, que a
empresa acreditar ter direito.
Entretanto, ainda que houvesse ocorrido a alegada redução da base de cálculo da
obrigação tributária principal, o que não ocorreu, tal pedido não poderia ser
acolhido, já que a multa em questão decorre unicamente da não transmissão da
declaração EFD-Contribuições. Portanto, o auto de infração por descumprimento
de obrigação acessória deve ser mantido em sua integralidade.
Da alegação de Bis in idem
O contribuinte invoca a tese do bis in idem relativamente à imposição de
penalidade pecuniária pelo descumprimento de obrigação acessória em face dos
mesmos fatos geradores que motivaram o lançamento do crédito tributário.
Entretanto, sem razão tal invocação.
Diante da constatação da ocorrência dos fatos geradores, faz-se obrigatório à
fiscalização a lavratura do auto de infração relativo ao lançamento das
contribuições previdenciárias (obrigações principais) não declaradas e não
recolhidas; e a lavratura do auto de infração relativo à imposição de penalidade
pelo descumprimento de seu dever instrumental tributário (obrigação acessória).
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.693 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722249/2020-00
6
Embora decorram do mesmo fato, as lavraturas fiscais objetivam finalidades
diversas.
Uma, pretende o lançamento do crédito tributário relativo às obrigações
principais, enquanto dever de pagar o tributo por parte do contribuinte; outra, a
imposição de uma pena pela violação de outro dever previsto na legislação
tributária, qual seja, o artigo 10 da Instrução Normativa RFB no 1.252/2012.
Assim, incumbe ao contribuinte, além do cumprimento da obrigação principal
(recolhimento das contribuições devidas pela ocorrência dos fatos geradores),
também o cumprimento de obrigações acessórias previstas na legislação, no caso,
a apresentação da Escrituração Fiscal Digital – EFD Contribuições.
Portanto, não há que se falar em bis in idem, dada a diversidade de natureza das
obrigações tributárias contidas em cada auto de infração.
Ressalto, por fim, que independentemente da existência de ações judiciais que, à
época do lançamento, estivessem em curso, permanece a necessidade de cumprimento das
obrigações acessórias de prestar informações ao fisco. É o que determina o art. 151, do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial;
(...)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela consequentes.
A Escrituração Fiscal Digital - EFD Contribuições é uma obrigação acessória,
instituída pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, no uso da competência prevista no art. 16,
da Lei n° 9.779/1999. O assunto foi disciplinado no art. 4o da Instrução Normativa RFB n°
1.252/2012. Deste modo, não há que se falar em qualquer nulidade pela lavratura do presente
auto em face da eventual suspensão de exigibilidade do crédito a ele relacionado.
Assim, sem razão a recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.693 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722249/2020-00
7

Fl. 386
DF CARF MF
Original